Tribunal: STJ
Processo: 1074942-45.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2576961 - SP (2024/0057979-
1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: REZENDE E ISIDORO ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVANTE
: URSULINO DOS SANTOS ISIDORO
AGRAVANTE
: CLEIDEMAR REZENDE ISIDORO
ADVOGADOS
: CLEIDEMAR REZENDE ISIDORO (EM CAUSA PRÓPRIA) E
OUTROS - SP046816
ALINE GARBO PEREZ - SP254167
AGRAVADO
: LUCIANO PIROCCHI
ADVOGADOS
: LUCIANO PIROCCHI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP105695
RODOLFO PIROCCHI - SP410984
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, §
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182
/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A parte agravante não infirmou o único fundamento da decisão agravada, que entendeu pela
impossibilidade de se afastar a deserção reconhecida pelo Tribunal de origem.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/09/2025
15/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50553578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 49496b87-7856-41a3-acfd-8fed60de5202

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2576961 - SP (2024/0057979-
1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: REZENDE E ISIDORO ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVANTE
: URSULINO DOS SANTOS ISIDORO
AGRAVANTE
: CLEIDEMAR REZENDE ISIDORO
ADVOGADOS
: CLEIDEMAR REZENDE ISIDORO (EM CAUSA PRÓPRIA) E
OUTROS - SP046816
ALINE GARBO PEREZ - SP254167
AGRAVADO
: LUCIANO PIROCCHI
ADVOGADOS
: LUCIANO PIROCCHI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP105695
RODOLFO PIROCCHI - SP410984
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, §
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182
/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A parte agravante não infirmou o único fundamento da decisão agravada, que entendeu pela
impossibilidade de se afastar a deserção reconhecida pelo Tribunal de origem.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
ao agravo em recurso especial interposto por Ursulino dos Santos Isidoro e outra.
O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJSP), que, em ação anulatória, não conheceu da apelação por
deserção, em razão do recolhimento insuficiente do preparo recursal, nos termos da
seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
INCOFORMISMO DOS AUTORES
PREPARO RECOLHIDO A MENOR - INTIMAÇÃO PARA O CORRETO
RECOLHIMENTO NO PRAZO DE CINCO DIAS - PAGAMENTO A MENOR -
IMPOSSIBILIDADE DE NOVO PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO - DESERÇÃO
CONFIGURADA - INCIDÊNCIA DO ART. 1.007, § 2o E §5o DO CPC
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Documento eletrônico VDA50132301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:03
Código de Controle do Documento: ba4ae032-4aea-44af-94e7-32a7882de821

Nas razões do agravo interno, os agravantes alegaram que o acórdão
recorrido violou o art. 1o da Lei no 8.009/90 e os artigos 835, I, e 833, I, do Código de
Processo Civil, ao manter a penhora do imóvel sem reconhecer sua impenhorabilidade.
Nas presentes razões, reiteram a defesa de impenhorabilidade do bem.
Impugnação apresentada.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece conhecimento.
Constata-se que foi negado provimento ao agravo em recurso especial em
razão da impossibilidade de se afastar o reconhecimento da apelação interposta pelos
agravantes. Esse fundamento, no entanto, não foi alvo de impugnação específica no
agravo interno, que se limitou a reiterar o mérito da referida apelação.
Nesse contexto, cabe ressaltar que, em respeito ao princípio da
dialeticidade, os recursos devem ser bem fundamentados, sendo necessária a
impugnação específica aos pontos analisados na decisão combatida, sob pena de não
conhecimento do recurso, por ausência de cumprimento dos requisitos previstos nos
art. 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, e pela aplicação da
Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (CPC/2015, ART.
1.021, § 1o). AGRAVO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA (CPC
/2015, ART. 1.021, § 4o).
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado 3 do Plenário do STJ).
2. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o).
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt nos EDcl no AREsp 589.924/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, DJe
)
11/10/2021

Não houve argumentação que demonstrasse, de fato o alegado
cumprimento do dever de dialeticidade imposto às partes.
Assim, não tendo a parte recorrente impugnado o único fundamento da
decisão agravada, incide o óbice da Súmula 182/STJ.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto
Documento eletrônico VDA50132301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:03
Código de Controle do Documento: ba4ae032-4aea-44af-94e7-32a7882de821

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.576.961 / SP
Número Registro: 2024/0057979-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10749424520218260100 20230000685047
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REZENDE E ISIDORO ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVANTE : URSULINO DOS SANTOS ISIDORO
AGRAVANTE : CLEIDEMAR REZENDE ISIDORO
ADVOGADOS : CLEIDEMAR REZENDE ISIDORO (EM CAUSA PRÓPRIA) E
OUTROS - SP046816
ALINE GARBO PEREZ - SP254167
AGRAVADO
: LUCIANO PIROCCHI
ADVOGADOS : LUCIANO PIROCCHI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP105695
RODOLFO PIROCCHI - SP410984
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : REZENDE E ISIDORO ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVANTE : URSULINO DOS SANTOS ISIDORO
AGRAVANTE : CLEIDEMAR REZENDE ISIDORO
ADVOGADOS : CLEIDEMAR REZENDE ISIDORO (EM CAUSA PRÓPRIA) E
OUTROS - SP046816
Documento eletrônico VDA50543723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:45
Código de Controle do Documento: 44699a55-7df2-4341-b66f-c5669a017ba4

ALINE GARBO PEREZ - SP254167
AGRAVADO
: LUCIANO PIROCCHI
ADVOGADOS : LUCIANO PIROCCHI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP105695
RODOLFO PIROCCHI - SP410984
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:45
Código de Controle do Documento: 44699a55-7df2-4341-b66f-c5669a017ba4